Tribunal: TJMT
Processo: 1042847-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042847-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0002-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA - CPF: 054.232.701-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Petroluz Distribuidora Ltda. contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, na qual se alegava (i) prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por mais de cinco anos sem citação válida, e (ii) nulidade da CDA por bis in idem.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da demora na citação da executada; e (ii) aferir se a constituição do crédito tributário caracteriza bis in idem em relação a fatos geradores anteriormente autuados.

III. Razões de decidir

3. A alegação de prescrição intercorrente não merece acolhimento, pois a paralisação do feito decorreu da morosidade do aparato judiciário e não de inércia da Fazenda Pública, conforme reconhecido pelo juízo a quo. Ao longo do processo, a exequente diligenciou por meio de tentativas de citação e atos constritivos, o que afasta o abandono do feito.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS, Tema 566), a contagem da prescrição intercorrente pressupõe a suspensão do feito por ausência de bens ou localização do devedor, com posterior inércia da Fazenda por mais cinco anos, o que não se verificou no caso. Aplica-se, ainda, a Súmula 106/STJ, que afasta a prescrição quando a demora é inerente ao mecanismo judicial.

5. Quanto à nulidade da CDA por bis in idem, a análise requer confronto entre documentos fiscais, autuações anteriores e dados contábeis, o que exige dilação probatória, inviável na via estreita da exceção de pré-executividade, conforme entendimento pacificado do STJ (AgRg no AREsp 448.655/SP).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal exige inércia da Fazenda Pública após o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, não sendo caracterizada por demora atribuível ao Judiciário. A alegação de bis in idem exige dilação probatória e não pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 8o e 40, §§ 1o e 4o; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 636.562/RS, relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 5.3.2021; STJ, REsp 1.340.553/RS, relator Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.5.2014; STJ, AgRg no AREsp 448.655/SP, relator Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 19.11.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.169.279/RS, relator Min. Luiz Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.5.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Petroluz Distribuidora Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou o prosseguimento da execução.

A agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, argumentando a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por período superior a cinco anos, sem citação válida e sem causa interruptiva apta a justificar a continuidade da execução.

Assevera, também, a nulidade do título executivo por configurar
bis in idem
, tendo em vista a Certidão de Dívida Ativa em cobrança foi constituída com base em autuação fiscal posterior (2008), que tomou por base documentação fiscal desatualizada, ignorando complementações e retificações promovidas em 2005, as quais já haviam sido consideradas em autuações anteriores sobre os mesmos fatos geradores.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a execução fiscal até o julgamento final do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente reconhecimento da prescrição intercorrente e da nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

A tutela de urgência foi indeferida no ID 333118892.

A Agravante opôs embargos de declaração em face da decisão que indeferiu a tutela.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública requer o desprovimento do recurso.

Dispensa-se a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA.
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal de origem, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, por meio da qual se alegava, entre outras matérias, a ocorrência de prescrição intercorrente e nulidade da CDA por bis in idem.

1.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A agravante sustenta que se consumou a prescrição intercorrente, tendo em vista o longo lapso temporal decorrido entre o despacho citatório (28/01/2014) e a efetiva citação (26/12/2024), o que representaria mais de 10 (dez) anos de inércia da Fazenda Pública, sem qualquer impulso útil ao feito, devendo incidir o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, combinado com o art. 40, § 4o, da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Todavia, não assiste razão à parte agravante.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face da agravante, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa (CDA n. 201416), oriundo da NAI n. 3825001700011200817, relativa a fatos geradores de ICMS-ST ocorridos entre março e outubro de 2003.

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a demora na citação da executada decorreu de fatores atribuíveis à morosidade do aparelho judiciário, não havendo nos autos elementos suficientes para imputar à Fazenda Pública a desídia necessária à configuração da prescrição intercorrente.

“[...] No que se refere à prescrição intercorrente, de igual forma, não assiste razão à excipiente. Isso porque, embora tenha ocorrido decurso de prazo superior a dez anos entre o despacho citatório e a efetivação da citação da executada, tal demora decorreu exclusivamente da morosidade dos mecanismos do Poder Judiciário.

Analisando detidamente os autos, constato que o feito ficou paralisado por mais de oito anos, pendente de cumprimento de diligências e impulso processual. Destaca-se que, entre a determinação de citação da executada e do impulsionamento do feito – em razão do retorno negativo das correspondências emitidas –, transcorreu período superior a três anos (28/01/2014 a 15/03/2017). Ademais, entre o pedido de citação por Oficial de Justiça, formulado pela Fazenda exequente no dia 10/04/2017, e o deferimento da medida, em 15/05/2022, houve um decurso superior a anos.

Registra-se, ainda, que os autos foram remetidos a este Núcleo de Execução Fiscal em 24/06/2022, em cumprimento à Portaria TJMT/CGJ no 73/2022, de 15/06/2022.

Dessa forma, verifica-se que não está configurada a prescrição intercorrente no caso concreto, uma vez que o decurso do prazo decorre não da inércia do exequente, mas da morosidade do próprio Judiciário em dar prosseguimento ao feito executivo, não cabendo ao credor ser responsabilizados pelas consequências. [...]”
(ID 332553383
)

Quanto à prescrição intercorrente, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), no sentido de que a contagem do prazo prescricional tem início automático após o decurso de um ano da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação da parte exequente ou de decisão judicial formalizando a suspensão.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 636.562 (Tema 390), declarou a constitucionalidade do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, reconhecendo a natureza processual do prazo de um ano de suspensão da execução fiscal e fixando que, após o seu decurso, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos.

No caso dos autos, embora tenha transcorrido considerável lapso temporal entre os marcos processuais apontados pela agravante, não se pode atribuir à Fazenda Pública a inércia necessária à caracterização da prescrição intercorrente.

O próprio juízo de origem ressaltou que, durante o trâmite processual, foram realizadas sucessivas tentativas de citação e de constrição patrimonial — ainda que infrutíferas —, o que afasta a configuração de abandono do feito pela exequente.

Verifica-se, da análise da execução fiscal n. 000432-25.2014.8.11.0041, que, em 15/03/2017, foi determinada a intimação para retorno dos ARs negativos, e, logo após, em 10/04/2017, a Fazenda Pública requereu penhora via BACENJUD, revelando diligência na tentativa de garantir o crédito (ID 44101836).

Em 13/09/2019, certificou-se a impossibilidade de decisão diante da sobrecarga da equipe de ação rápida, nos moldes da Portaria n. 42/2019-CGJ. Posteriormente, em 25/02/2021, o juízo intimou o Estado para atestar a regularidade da digitalização dos autos (ID 49792961), o que foi atendido.

Na sequência, em 21/10/2021, a Procuradoria do Estado informou alteração no quadro societário da empresa executada e requereu a exclusão dos sócios
Lyete Adorno Silva
e
José Carlos da Silva
(ID 68462235), pedido acolhido por decisão de 15/05/2022 (ID 84409771).

Os autos foram redistribuídos ao Núcleo de Execução Fiscal (NEFAZ) em 24/06/2022, por força da Portaria TJMT/CGJ n. 73/2022, e nova citação da pessoa jurídica foi determinada em 02/09/2022 (ID 94183616).

Diante da devolução negativa da carta precatória, em 22/08/2023, o Estado requereu a suspensão do processo em razão da existência de processo administrativo pendente (2023.02.8357), promovido pela própria executada, sendo o pedido deferido em 21/09/2023 e prorrogado por mais 120 dias em 26/03/2024.

Por fim, a citação válida foi concretizada em 01/01/2025 (ID 179849131), sendo apresentada exceção de pré-executividade em 21/01/2025.

Verifica-se que, ao longo da tramitação, a Fazenda Pública não permaneceu inerte, tendo promovido diligências administrativas e processuais voltadas à persecução do crédito tributário, em conformidade com as possibilidades materiais do sistema judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem decidido que a mera paralisação do feito por fatores atribuíveis ao próprio aparelho judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme sedimentado na Súmula n. 106/STJ, que dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse mesmo sentido, confira-se:

“É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).”
(STJ, AgInt no AREsp 1169279/RS, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, DJe 23/05/2018).

Dessa forma, ausente o requisito da inércia objetiva e injustificada da exequente, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, sendo incabível a reforma da decisão agravada.

2.

DO BIS IN IDEM

No que tange à alegação de
bis in idem
, a agravante sustenta que os mesmos fatos geradores já teriam sido objeto de outras autuações fiscais anteriores, especialmente em 2005, com constituição de créditos já compensados ou quitados.

Contudo, a análise dessa tese demanda produção de provas técnicas, com confronto detalhado entre NAIs, CDAs e documentos fiscais, o que não se compatibiliza com o rito da exceção de pré-executividade, instrumento destinado à discussão de matérias de ordem pública, cuja prova seja pré-constituída e incontroversa.

Assim, a rejeição da tese pelo juízo de origem se deu em conformidade com a natureza da via eleita e não implica supressão de defesa, podendo ser renovada em sede de embargos à execução, caso haja interesse da parte executada.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado os embargos de declaração, por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026